Tribunal: TJMT
Processo: 1028091-96.2020.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028091-96.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFFERSON DE SOUZA SILVA - CPF: 062.690.531-10 (EMBARGANTE), JOSE LOPES SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 053.750.091-02 (ADVOGADO), ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (ADVOGADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), ISVAELDO CORREIA LIMA - CPF: 044.382.451-76 (ASSISTENTE), CICERA PAULINO CORREIA - CPF: 930.898.053-91 (ASSISTENTE), LUANA DELMONDES CAVALIERI - CPF: 075.309.021-05 (ASSISTENTE), ANDREINA PAULINO DA SILVA (ASSISTENTE), FERNANDA DA SILVA ALVES (ASSISTENTE), LUCIANO DOS SANTOS BOLOGNEZ (ASSISTENTE), GILNEI ZANELA NOVACHINSKI (ASSISTENTE), ANTONIO DHONYS PAULINO DA SILVA - CPF: 088.517.801-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – NÍTIDO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESNECESSIDADE DO JULGADOR REBATER, UM A UM, OS ARGUMENTOS DO RECURSO – SUFICIÊNCIA DE DECISÃO MOTIVADA CONTRÁRIA À TESE DEFENSIVA – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619, DO CPP – EMBARGOS DESPROVIDOS – CONSONÂNCIA COM AS CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida em Recurso em Sentido Estrito, impondo-se observar os limites do referido recurso (art. 619, CPP), de forma, que inexistindo a alegada omissão ou contradição, impõe-se que seja negado provimento aos Embargos, especialmente se o embargante se limita à alegação de teses já analisadas no Apelo; aliás, ao apreciar a demanda, o julgador não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos sustentados pelas partes, para convencer o réu da improcedência de suas teses, bastando que suas “
razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos, repelindo a tese defensiva esgrimida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Jefferson de Souza Silva
opõe
Embargos de Declaração
contra o acórdão exarado nos autos do
Recurso em Sentido Estrito nº. 1028091-96.2020.8.11.0003
, em que, à unanimidade, desproveu o recurso (Id. 175783672).

O Embargante aduz, em síntese, a existência de
omissão
no v. Acórdão recorrido porque desproveu o recurso
sem observar os pedidos da defesa
, salientando que o réu não foi “
o mandante da situação e tampouco tem condenações em históricos de envolvimento com o crime organizado”
e, ainda, que
“Pouco se faz menção a importância de Luana no ocorrido
. Além disso, alegou-se que
cabe ao órgão acusatório comprovar suas alegações
, o que
não teria sido observado
,
in casu
.

Por fim, defendeu a existência de
contradição
no acórdão vergastado, porque deixou de considerar que
o réu não é integrante de facção criminosa
, deixando de considerar o envolvimento da menor
Luana
(Id. 176204167).

Diante disso, requereu o provimento dos aclaratórios para que
seja sanada a alegada omissão/obscuridade, absolvendo-se o réu.

Nas
contrarrazões
, o órgão ministerial pleiteou o
desprovimento
dos Embargos de Declaração (Id. 179478714).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Jefferson de Souza Silva
opõe Embargos de Declaração contra o acórdão exarado nos autos do
Recurso em Sentido Estrito nº. 1028091-96.2020.8.11.0003
, em que, à unanimidade, desproveu o recurso.

Aduz, em síntese, a existência de omissão no acórdão recorrido, porque desproveu o recurso sem observar os pedidos da defesa, salientando que o réu
“(...) não foi o mandante da situação e tampouco tem condenações em históricos de envolvimento com o crime organizado. É de se ver que o réu tem pouquíssima base educacional, filho de pais humildes, nunca condenado e sem envolvimento com crime organizado”
. E, ainda, porque
“Pouco se faz menção a importância de Luana no ocorrido, nem mesmo se observa responsabilidades atribuídas a ela em provas juntadas”
. Além disso, alegou-se que cabe ao órgão acusatório comprovar suas alegações, o que não teria sido observado,
in casu
.

Por fim, alegou-se a existência de contradição no acórdão vergastado porque
“não se manifesta que o Embargante não é integrante de facção criminosa e não há nada nas interceptações telefônicas que possa sugerir qualquer envolvimento com organização criminosa.

(...) também não se manifestou quanto a testemunha LUANA que diversas vezes citada, sendo que a intermediação que é imputada ao réu foi integralmente desempenhada pela mesma, e as coordenadas foram passadas do terceiro para Luana o que EXCLUI o réu da condição de participe do ocorrido”
.

Todavia, seu pedido
não
encontra guarida.

Primeiro, porque o acórdão impugnado abordou devidamente a matéria alegada no apelo, conforme se extrai da ementa do aresto hostilizado,
in litteris
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – JÚRI – PARTICIPAÇÃO EM HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE PARTICIPAÇÃO DO RÉU NO CRIME – CONDIÇÃO DE PARTÍCIPE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI COMO JUIZ NATURAL – IN DUBIO PRO SOCIETATE – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Deve ser mantida a pronúncia quando estiverem presentes os requisitos previstos no art. 413 do CPP, fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios suficientes de autoria ou participação do réu no crime, tendo-se em vista, que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.”

E segundo, porque o acusado sequer se deu ao trabalho de apontar os pontos em que o julgado teria sido omisso, obscuro, contraditório ou ambíguo, medida considerada crucial para se acolher os Embargos de Declaração, a teor do que estabelece o art. 620, do CPP.

Nessa linha de raciocínio, vejamos a orientação deste Tribunal,
ad litteram
:

“Para o acolhimento dos embargos de declaração, até mesmo para fins de prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais, impõe-se a presença de algum dos vícios elencados no artigo 620 do Código de Processo Penal, o que não se evidencia na presente hipótese, por que o acórdão decidiu a lide em todos os pontos controvertidos, de forma clara e fundamentada como exige o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República. Considerando que a finalidade dos embargos é apenas de esclarecer o acórdão proferido, sem modificar a substância, não se admite o seu manejo visando rediscutir a questão decidida. Embargos conhecidos e desprovidos. (N.U 0000348-13.2016.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019).

Aliás, note-se que nestes aclaratórios, o embargante limitou-se a sustentar a falta de provas para a pronúncia, contudo,
a matéria alegada foi devidamente apreciada quando do julgamento do apelo.

Nesse contexto, é nítido que o manejo destes aclaratórios não visa à correção de nenhum dos vícios descritos no art. 619, do CPP, servindo, na verdade, para traduzir o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento.

Noutras palavras, evidente que a pretensão ventilada nestes Embargos de Declaração – sob o falso pretexto de que o julgado seria
omisso e contraditório
– nada mais é do que uma vã tentativa de se alcançar, através de instrumento recursal claramente inadequado para tal fim, a pretensão almejada no apelo.

Nessa linha de raciocínio, é o entendimento do STJ:

“(...) Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes. (...)” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)

E deste e. Tribunal:

“(...)
Não se constatando omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, que bem aplicou o direito ao caso concreto, nota-se o mero inconformismo do embargante com o que decidido pelo Tribunal, bem como a sua pretensão de rediscussão da matéria, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.” (N.U 0060176-93.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

Portanto, sabendo-se que os Embargos de Declaração
não
se prestam a provocar um reforço na fundamentação ou à rediscussão de tese contrária aos interesses da parte, e que sobre o aresto impugnado, como visto nas linhas acima,
não
paira a alegada omissão ou contradição,
afasto
a pretensão recursal.

A propósito, recordo que o órgão julgador, ao apreciar a demanda,
não
tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as “
razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos, critérios que reputo atendidos na hipótese em debate.

Sobre a matéria, trago à baila julgado do STJ e desta Corte:

“(...) É de se destacar que os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante um processo judicial, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Constituição da República vigente (...) ” (AgRg no REsp 1151536/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 22/09/2015)

“(...) O órgão julgador, ao analisar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as “razões de decidir” sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos. (...)” (N.U 1007063-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023)

Diante do exposto, constatado que o acórdão prolatado nos autos do Recurso em Sentido Estrito
não
padece de qualquer vício,
DESPROVEJO
estes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023